Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40961270, a Contadoria Judicial juntou planilhas de cálculos dos substituídos VANTUIR JOSE TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLIGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES ALMEIDA e ZENILDA OLIVEIRA SILVA, em decorrência da decisão de ID: 37692141. Ambas as partes se insurgiram no tocante aos cálculos (ID: 41423417 e 41710631). Digam as partes sobre as respectivas impugnações. Brasília, 4 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador